Tribunal: TJBA
Processo: 8045727-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045727-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TACIANA GAMA LEMOS

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO-SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que limitou a cobertura de tratamento à rede credenciada, ante a existência de profissionais habilitados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) contradição ao reconhecer a possibilidade de livre escolha, mas aplicá-la de forma restrita; e (ii) omissão por não diferenciar as naturezas jurídicas de "plano de saúde" e "seguro-saúde", o que, segundo a embargante, garantiria a livre escolha de prestadores de forma irrestrita.

III. Razões de decidir

3. Não há contradição ou omissão no acórdão, que analisou a controvérsia e estabeleceu que a livre escolha de prestadores em contratos de assistência à saúde, incluindo o seguro-saúde, não é um direito absoluto, podendo ser limitada à rede disponibilizada pela seguradora quando esta possuir profissionais aptos à realização do tratamento.

4. O acórdão fundamentou que a autorização para tratamento fora da rede é uma exceção, aplicável em casos específicos, como a inexistência de especialista credenciado, o que não foi demonstrado de plano.

5. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, mas apenas para sanar os vícios taxativamente previstos na legislação processual, ausentes no caso. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio do recurso adequado.

6. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, devem ser rejeitados os embargos de declaração que visam, sob o pretexto de sanar vícios, o reexame da matéria de mérito. 2. A regra nos contratos de seguro-saúde com rede referenciada é a realização do tratamento na rede disponibilizada, não configurando direito absoluto do segurado a livre escolha do prestador quando houver profissional habilitado credenciado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
8045727-88.2024.8.05.0000
, em que é embargante,

TACIANA GAMA LEMOS
,

e embargado,

BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.